Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OBJETO. INVALIDAÇÃO DE TÍTULOS CAMBIAIS. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO. FORMULAÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS DEFERIDOS OU PASSÍVEIS DE CONCESSÃO NO AMBIENTE DA AÇÃO EXECUTIVA PRECEDENTEMENTE AVIADA COM SUPORTE NOS TÍTULOS. INEXEQUIBILIDADE. DEBATE NA AÇÃO COGNITIVA AJUIZADA COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. PARALISAÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO. INVEROSSIMILHANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO CONDICIONADO NA AÇÃO DE EMBARGOS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTO AUSENTE (CPC, ARTS. 300 e 301). RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como cediço, a propositura de qualquer ação versando sobre o débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução (CPC, art. 784, § 1o), e, outrossim, os atos executivos anexos, apregoados como forma de execução indireta, compreendem a possibilidade de o exequente postular a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o), não se afigurando viável que, no ambiente de ação cognitiva aviada como sucedânea dos embargos do devedor visando a desqualificação dos títulos que aparelham a execução precedentemente aviada, sem ao menos oferecimento de garantias do adimplemento do executado, os atos executivos sejam obstados.
2. Até mesmo no ambiente de embargos do devedor a concessão de efeito suspensivo é condicionada, como exceção à regra geral, em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o), tornando inviável que o executado, visando tangenciar essa condição, formule defesa no ambiente de ação cognitiva e nele postule o efeito paralisante que, manejados os embargos, estaria sujeito àqueles pressupostos.
3. Inviável que, deflagrada a execução, e expirado o prazo para veiculação de embargos, o executado, em sede de ação autônoma, postule tutela provisória que, se aviados os embargos, estaria dependente da subsistência de prévia segurança do juízo, pois impacta o trânsito do executivo, afetando as medidas que lhe são próprias, sem oferecer qualquer importe em garantia da realização da obrigação exequenda, haja vista que não se afigura consoante o sistema que, não formulados embargos, o executado obtenha tutela antecipatória que, naquela sede, era condicionada à prévia segurança do juízo, sem ao menos se acautelar e oferecer qualquer garantia de realização do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.